Tribunal: CARF
Processo: 18471.001849/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18471.001849/2007-02 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.405 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
SÉRGIO RODRIGUES PONTES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2002 deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001849/2007-02
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.405 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001849/2007-02

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda
relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência).
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da 3a Turma da
DRJ/RJ2, que considerou improcedente a impugnação, em decisão assim ementada (fls.40/44):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2003
RENDIMENTOS. DECISÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica do rendimento por parte do
beneficiário.
Em face do sujeito passivo foi emitido o Auto de Infração de fls. 24/28,
acompanhado do Termo de Verificação Fiscal de fls. 22/23, relativo ao ano-calendário 2002,
decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física (DIRPF), em que a fiscalização apontou omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica. A autuação exige do contribuinte imposto suplementar no montante de R$9.120,81,
acompanhado da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
Cientificado da exigência fiscal em 30/11/2007 (fl.24), o contribuinte impugnou-a
em 17/12/2007 (fls. 30/37). A defesa apresentada foi assim sintetizada na decisão recorrida:
a) demonstrou à fiscalização que não recebeu a quantia de R$ 33.166,58 do precatório
oriundo da Justiça Federal de Alagoas;
b) existem duas ações pleiteando os 28,86%, esta de Alagoas e uma outra intentada pelo
Interessado, ainda em tramitação no STJ;
c) seguindo orientação jurídica para se resguardar de possível alegação de litigância de
má-fé, não fez o resgate do precatório em questão, o que acarreta na conclusão de que
o recebimento desta quantia não é incondicional;
d) o Sindicato dos Policiais Federais do Rio de Janeiro informou que a quantia lançada
pela Receita Federal está a sua disposição na Caixa Econômica Federal de Alagoas em
uma conta aberta por determinação da Justiça Federal daquele estado; e e) não houve
fato gerador, devendo ser tornado nulo o lançamento.
O Interessado pede, por fim:
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.405 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001849/2007-02

a) a inversão da prova, para que a Receita Federal oficie quem lhe informou que o
Interessado recebeu tal quantia, o CNPJ da fonte pagadora, seu valor e em que data isso
ocorreu; e
b) a impugnação do lançamento.
Intimado da decisão do colegiado de primeira instância em 13/1/2012 (fl. 46), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 1/2/2012 (fls. 49/56), no qual alega, em apertado
resumo, que:
- em nenhum momento, a Receita Federal do Brasil teria buscado as fontes
pagadoras para verificar se o contribuinte recebeu ou não a quantia do precatório.
- a Receita Federal do Brasil teria dado tratamento distinto para contribuintes na
mesma situação que a sua.
- o valor a ele atribuído teria sido devolvido aos cofres da União.
- o valor não teria sido incorporado ao seu patrimônio, sendo incoerente que seja
exigido dele o pagamento de imposto.
- a quantia teria sido disponibilizada a ele de forma condicional.
- caberia a exclusão de juros e da multa, bem como a aplicação das alíquotas
próprias ao mês que os rendimentos deveriam ter sido recebidos.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminarmente, esclareço ao contribuinte que cabe a este colegiado se
manifestar nos limites da lide, que, no caso, versa sobre rendimentos tidos por omitidos por ele.
O pleito para reconhecimento da remissão, modalidade de extinção do crédito
tributário, se trata de questão relacionada ao controle do crédito tributário, cuja competência é da
Unidade da Receita Federal do Brasil de origem.
Dessa feita, o contribuinte deve direcionar esse pedido à Unidade da Receita
Federal do Brasil de seu domicílio tributário.
O litígio recai sobre rendimentos tidos por omitidos na autuação, os quais o
recorrente reitera que não resgatou.
Nada obstante, como apontado na decisão recorrida, os documento juntados aos
autos evidenciam que os rendimentos foram disponibilizados ao contribuinte, que, por
liberalidade, não os sacou. Nesse sentido, destaco a correspondência do escritório de advocacia
dando notícia ao contribuinte do pagamento desse rendimento (fl.15), a declaração do sindicato
de classe do contribuinte informando que o valor se encontrava disponível para resgate (fl.33) e
o extrato bancário de conta em nome do contribuinte, indicando o depósito em favor do
contribuinte no ano de 2002 (fl.34).
O contribuinte alega, mas não comprova que esses rendimentos teriam retornado
aos cofres da União.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.405 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001849/2007-02

Esclareço que não cabe ao Fisco ou às autoridades julgadoras diligenciar em
busca de provas cujo ônus é do contribuinte. No caso, a autoridade autuante juntou elementos
suficientes a caracterizar a infração atribuída ao contribuinte. Em contrapartida, caberia a ele
juntar provas que infirmassem a infração a ele atribuída.
Como apontado na decisão recorrida, o artigo 43 do Código Tributário Nacional
aponta como fato gerador do imposto de renda a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica. Assim, ainda que o contribuinte não tenha sacado, o rendimento foi disponibilizado em
seu nome, de forma líquida e certa, inexistindo qualquer condicionante para o regaste,
diferentemente do que alega o contribuinte.
Dessa feita, correta a imputação de omissão de rendimentos ao contribuinte.
Esclareço a existência de procedimentos ou decisões diversos em outros processos
administrativos não repercute, por si só, no resultado deste processo administrativo, porquanto a
matéria está submetida à avaliação do julgador administrativo, incumbindo-lhe proferir decisão
motivada, segundo a sua convicção a respeito do tema e as provas juntadas aos autos.
Acerca da exigência da multa de ofício e dos juros de mora, a não inclusão de
rendimentos recebidos na declaração de ajuste caracteriza omissão, como indicado no auto de
infração, a ensejar o lançamento de ofício do imposto devido e não declarado, inclusive com a
multa de 75% e juros de mora correspondentes.
Aliás, vale lembrar que a exigência da multa de ofício não decorre apenas da falta
de pagamento, mas também da falta de declaração ou de declaração inexata, como se observa da
leitura do art. 44, inc. I, da Lei no 9.430, de 1996, na redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488,
de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Deste modo, revela-se correta a exigência do imposto suplementar acompanhado
da multa de ofício e dos juros de mora correspondentes.
Por fim, o contribuinte requer a aplicação do regime de competência na tributação
desses rendimentos.
Nesse sentido, em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia
23/10/2014, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão
geral reconhecida, redator para o acórdão Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte admitiu a
invalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no que tange à sistemática de
cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar
os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Eis a ementa desse julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.405 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001849/2007-02

Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A exigência de que o imposto incidirá no mês da percepção dos valores, sobre o
total de rendimentos acumulados, aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês desse
recebimento, foi considerada em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil. O entendimento da Corte
Suprema deverá ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Desse modo, a unidade da RFB encarregada da liquidação e execução deste
acórdão deverá manter a incidência do imposto de renda no mês de recebimento, porém o
cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos, realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias
a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte,
conforme competências compreendidas na ação (regime de competência).
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital